Tribunal: TJSP
Processo: 2100279-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Tutela de urgência. Plano de saúde. Contrato rescindido pela operadora por inadimplemento de parcelas. Ré-agravante que disponibilizou boletos para pagamento das mensalidades posteriores à inadimplência. Necessidade de restabelecimento do plano. Expectativa de tolerância por parte da operadora do plano de saúde. Tutela antecipada. Pressupostos da medida antecipatória presentes (artigo 300, NCPC).

Ementa:
Tutela de urgência. Plano de saúde. Contrato rescindido pela operadora por inadimplemento de parcelas. Ré-agravante que disponibilizou boletos para pagamento das mensalidades posteriores à inadimplência. Necessidade de restabelecimento do plano. Expectativa de tolerância por parte da operadora do plano de saúde. Tutela antecipada. Pressupostos da medida antecipatória presentes (artigo 300, NCPC). Reversibilidade da medida. Garantia da efetividade de bens jurídicos fundamentais ao estado democrático de direito, como a vida, a saúde e a integridade física.

Decisão mantida. Recurso desprovido.